Tribunal: TJPA
Processo: 0040059-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040059-82.2013.8.14.0301

APELANTE: TATIANE FERREIRA MORAES, MIRACI DA SILVA COSTA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao negar provimento à apelação em execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém, manteve a sentença que afastou a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, mesmo após a extinção do feito por ilegitimidade passiva do executado.

2.

A parte agravante alega legitimidade recursal do advogado com base na titularidade dos honorários, questiona o cabimento da decisão monocrática por ausência de requisitos do art. 932, IV, do CPC e defende a responsabilidade do ente público pelos ônus da sucumbência, com base na suposta ausência de culpa da executada pela deflagração da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o advogado possui legitimidade para interpor recurso, visando exclusivamente a verba honorária;
(ii) se a decisão monocrática afronta o princípio da colegialidade;
(iii) se a Fazenda Pública deve responder pelos honorários de sucumbência diante da extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade do advogado para recorrer em nome próprio, nos casos em que a insurgência se restringe à verba honorária (art. 23 da Lei 8.906/94 e art. 85, §14, do CPC).
5. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo posteriormente passível de reexame colegiado mediante agravo, o que afasta alegada ofensa ao princípio da colegialidade.
6. Quanto ao mérito, o princípio da causalidade impõe que o responsável pela deflagração indevida do processo arque com os ônus processuais. No caso, a ausência de comunicação formal da venda do imóvel ao Fisco municipal deu ensejo à execução indevida, sendo correta a imputação de custas e honorários ao executado.
7. A jurisprudência pacífica dos tribunais, inclusive do próprio TJPA, rechaça a simples averbação da alienação no registro de imóveis como suficiente para afastar a responsabilidade do alienante em informar a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O advogado possui legitimidade recursal autônoma para discutir honorários de sucumbência. 2. A decisão monocrática fundada no art. 932, IV, do CPC é válida e não ofende o princípio da colegialidade, desde que passível de reexame pelo colegiado. 3. É devida a condenação em honorários de sucumbência ao executado que, por sua omissão em comunicar ao Fisco a alienação do imóvel, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que posteriormente reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, e 932, IV; Lei 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP; STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP; TJPA, ApCiv 0048791-81.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIRACI DA SILVA COSTA - EPP
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 17852592), que conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Execução Fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM.

A agravante sustenta, em primeiro lugar, sua legitimidade recursal, com base na condição de terceiro juridicamente prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC, e no direito autônomo sobre os honorários de sucumbência, conforme o disposto no art. 23 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), bem como no § 14 do art. 85 do CPC, os quais asseguram a titularidade dos honorários ao advogado, de forma concorrente à parte representada.

Aponta que tal legitimidade já se encontra pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citando precedentes que reconhecem o direito de recorrer em nome próprio quando a matéria recursal se restringe aos honorários advocatícios.

No segundo ponto, o agravante afirma o não cabimento da decisão monocrática de rejeição da apelação, por ausência dos requisitos do art. 932, IV, do CPC, uma vez que o decisum não se funda em súmula, julgamento de recurso repetitivo ou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tendo se limitado a citar ementas isoladas do TJPA e do STJ, a última datada de 2008, sem aptidão para configurar jurisprudência dominante.

Assevera violação ao princípio do colegiado e ao devido processo legal, requerendo, portanto, a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.

No mérito, sustenta a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência, com fundamento nos princípios da causalidade e da sucumbência, tendo em vista a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do executado.

Argumenta que a execução foi proposta de forma indevida, pois o imóvel gerador do débito já havia sido vendido a terceiro desde 2008, com devida averbação no registro de imóveis e ciência da Fazenda Pública desde a Semana Nacional de Conciliação realizada em 2014, conforme comprovado nos autos.

Rebate o fundamento utilizado na sentença, de que o executado teria contribuído para o ajuizamento da ação por não comunicar a venda, ressaltando que a comunicação foi feita de forma pública e eficaz por meio do registro, e que não havia obrigação legal de notificação direta à Fazenda.

Assim, o ajuizamento equivocado se deu por culpa exclusiva do fisco, atraindo sua responsabilização pelos honorários, nos termos do art. 85 do CPC.

Ressalta ainda que, diante do êxito processual dos agravantes, o valor da verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da CDA extinta.

Por fim, requer a majoração dos honorários nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista o trabalho adicional em sede recursal.

Reitera, ainda, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da Sra. Tatiane Moraes, formulado na Apelação, mas não analisado na decisão monocrática, o que se renova nesta oportunidade.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19226755).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA.

Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No tocante ao mérito do agravo, sustenta a parte agravante, em síntese, que a venda foi devidamente comunicada nos registros de cartório de imóveis, de forma que o ajuizamento errôneo da execução fiscal foi realizado pelo fisco municipal que, pelo princípio da causalidade, deveria arcar com os honorários de sucumbência, tendo sido a parte vencida neste feito.

Contudo, conforme corretamente consignado na decisão agravada, restou demonstrado que a parte executada, ora agravante, não comunicou formalmente ao Fisco Municipal a alienação do bem, limitando-se a registrar o negócio jurídico perante o cartório extrajudicial. Essa omissão deu ensejo ao ajuizamento da execução fiscal em face de sujeito não mais responsável pelo tributo, ensejando a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da agravante.

Nesse contexto, é firme o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que a simples averbação da alienação nos registros imobiliários não exime o alienante da obrigação de comunicar ao Fisco competente a transmissão da propriedade para fins fiscais, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em que pese escorreita a sentença ao julgar procedentes os Embargos à Execução e reconhecer extinção da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva e de nulidade da CDA, cabe a parte embargante arcar com os honorários e custas processuais em razão de sua própria conduta omissiva ao não informar a Administração Pública quanto à transferência de imóvel, uma vez que a propositura da ação executiva se deu em razão da sua omissão. Jurisprudência.
2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0048791-81.2015.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DE VENDA À MUNICIPALIDADE – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE PRECLUSÃO DE PROVA DOCUMENTAL JUNTADA PELO APELANTE EM SEDE RECURSAL – PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de impossibilidade de juntada de documentos antigos ante a preclusão temporal. 2. Os documentos acostados pela Apelante, em sede recursal, já eram de conhecimento do Recorrente antes mesmo da oposição da Exceção de Pré-Executividade. Assim, deveria ter juntado tais documentos quando da apresentação da defesa, a teor do art. 396 do Código de Ritos de 1973 (vigente à época). 3. Somente poderia juntar documentos se fossem documentos novos a provar fatos ocorridos após a sua articulação, conforme estabelecia o art. 397 do anterior CPC (vigente à época). Desta forma, inquestionável é preclusa temporal acerca de tais documentos, de tal forma de deixo de considerá-los para efeito de julgamento, sem, contudo, determinar o seu desentranhamento, como pleiteado pela parte Apelada. 4. Preliminar parcialmente acolhida. 5. Mérito.
Ausência de comunicação de venda do referido imóvel ao Município. Assim, a propositura da ação executiva contra a Apelante se deu em razão da ausência de tal comunicação. 6. Assim, de acordo com o princípio da causalidade, também correta a decisão do juízo a quo que condenou a Apelante nas custas processuais e honorários advocatícios.
7. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido”.

(TJ-MT - - Apelação nº 24015/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data do Julgamento 24/07/2017, Data de Publicação no DJe 28/08/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO EXCIPIENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DE TER DADO CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. OMITIU-SE AO NÃO INFORMAR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE SODALÍCIO
. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Cumpre àquele que deu causa à instauração da execução fiscal em razão de sua própria conduta omissiva ao não informar a Administração Pública, quando devia fazê-lo, quanto à transferência de imóvel, mesmo que vitorioso em exceção de pré-executividade, arcar com as consequências financeiras respectivas.
(TJ-MT - APL: 00012331220148110082 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR AO FATO GERADOR - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO - RECURSO PROVIDO. 1 - A transferência do imóvel em momento anterior ao fato gerador da obrigação tributária desautoriza a cobrança do tributo não ensejando, no entanto, a condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios tendo em vista a ausência de comunicação ao Fisco acerca da alienação.
2 - Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10000220690119001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Extrai-se, pois, da jurisprudência consolidada que incumbe à parte que, por sua conduta omissiva, deu causa à instauração da execução fiscal, ainda que posteriormente se reconheça a sua ilegitimidade passiva, suportar os ônus decorrentes do processo, especialmente os honorários advocatícios e as custas processuais.

Nesse contexto, revela-se acertado o teor da decisão monocrática ora agravada, porquanto encontra respaldo na orientação firmada pelos Tribunais Superiores, segundo a qual o princípio da causalidade deve nortear a imputação dos encargos processuais, sendo irrelevante o desfecho favorável ao executado se a má-fé ou omissão na comunicação ao Fisco for a responsável pela deflagração da demanda.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/07/2025